Tribunal: CARF
Processo: 10880.935530/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935530/2014-70
ACÓRDÃO
1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
2
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 101-
001.022, proferido em 10 de Setembro de 2020 pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 1708, referente ao ano
calendário de 2014.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 090630342,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 144/148):
“(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 30.370,15.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
3
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2014.
PRINCIPAL- R$ 30.938,07 MULTA- R$ 6.187,61 JUROS- R$ 872,45”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
não homologou a compensação informada na DCOMP n° 12351.39710.200614.1.3.04-5047,
declaração pela qual, ela pretendia a quitação de débitos de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte ("IRRF") apurados em maio de 2014 no valor total histórico de R$ 30.938,07.
Informou que o crédito utilizado na compensação foi decorrente do pagamento a
maior de IRRF realizado em março de 2014 no valor de R$ 30.370,15, o qual era suficiente para
quitar todos os débitos objeto da compensação.
Esclareceu que apurou originalmente um débito de IRRF para março de 2014 no
valor de R$ 254.199,40, o qual foi integralmente quitado por Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais "DARF's" e que tais informações foram devidamente levadas à Declaração de
Débitos e Créditos de Tributos Federais ("DCTF") originalmente transmitida pela Requerente para
março de 2014.
Ressaltou que identificou posteriormente que determinados pagamentos efetuados
para seus fornecedores não diziam respeito a serviços enquadrados na norma que obrigava a
retenção na fonte pelo IR e que havia apurado e recolhido indevidamente valores de IRRF no mês
de março de 2014.
Pontuou que somados os valores de imposto retidos ou simplesmente recolhidos
indevidamente verifica-se exatamente o montante total de R$ 30.370,15 utilizado na DCOMP em
litígio.
Aduziu que tendo constatado a ilegitimidade da retenção de IRRF sobre esses
pagamentos, a empresa reembolsou seus fornecedores e, ao mesmo, requereu a devolução dos
valores pagos a título do imposto mediante a DCOMP n°. 12351.39710.200614.1.3.04-5047.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
4
Salientou que procedeu a retificação de sua DCTF referente a março de 2014, de tal
forma que as informações atualmente prestadas ao Fisco deixam evidenciado que ela apurou um
débito total de IRRF de R$ 223.937,30, o qual foi quitado por pagamentos no montante total de R$
254.619,40, o que gera o crédito utilizado na DCOMP n°. 12351.39710.200614.1.3.04-5047.
Ponderou que a empresa comprovará documentalmente que o crédito objeto da
DCOMP em questão é legítimo e que é passível de ser utilizado para quitação do débito de IRRF
apurado em maio de 2014, o que ensejará a consequente extinção da cobrança correlata, nos
termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
Pleiteou que seja integralmente provida a manifestação de inconformidade, bem
como que seja reformado o despacho decisório para que seja reconhecida a totalidade do direito
creditório da contribuinte, com a consequente homologação da DCOMP n°.
12351.39710.200614.1.3.04-5047 e com a extinção definitiva do débito tributário correlato, nos
termos do artigo 156, III, do CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-001.022/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 157/164).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 174/198):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DE JULGAEMNTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01, EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL
Processo Administrativo de Crédito no 10880-935.530/2014-70
(Processo Administrativo de Cobrança no 10880-936.569/2014-12)
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, por seus advogados (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto no
70.235, de 6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”) e no artigo 73 do Decreto no 7.574, de
29.9.2005 (“Decreto 7.574/11”), interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) contra o v.
acórdão no 101-001.022, proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, mantendo o r. despacho decisório que não homologou a
Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 12351.39710.200614.1.3.04-5047.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
5
Requer-se, assim, a juntada das anexas razões aos autos com a posterior remessa
do feito ao Egrégio CARF, a fim de que este Recurso seja recebido e processado na
forma da lei.

Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 24 de março de 2021.
(...)

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.
Recorrido: DRJ/01
Origem: Processo Administrativo no 10880-935.530/2014-70
RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,
TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do v. Acórdão que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade em 23.2.2021, terça-feira. Considerando o
disposto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição deste Recurso Voluntário teve início em 24.3.2021, quarta-feira,
terminando em 25.3.2021, quinta-feira.
FATOS ANTECEDENTES
2. Trata-se, na origem, de despacho decisório proferido pela Receita Federal do
Brasil (“RFB”) que não homologou a compensação informada na DCOMP no
12351.39710.200614.1.3.04-5047, por meio da qual a Recorrente pretendeu
quitar débitos de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) apurados em
maio de 2014, no valor total histórico de R$ 30.938,07.
3. O crédito utilizado na compensação decorre de pagamento a maior realizado
pela Recorrente a título de IRRF em março de 2014. Esse pagamento indevido se
transformou em crédito no valor de R$ 30.370,15, o qual corrigido
monetariamente é suficiente para quitar a integralidade do débito objeto da
compensação.
4. Como foi demonstrado em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
rotineiramente toma serviços de outras pessoas jurídicas, os quais estão sujeitos à
retenção na fonte de IR, conforme o disposto no artigo 649 do antigo
Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26.3.1999 (“RIR/99”), vigente à época dos fatos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
6
5. Nesse contexto, a Recorrente apurou originalmente um débito de IRRF para
março de 2014 no valor de R$ 254.199,40, que foi integralmente quitado por
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (“DARF’s”). Tais informações
foram devidamente levadas à Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais (“DCTF”) originalmente transmitida pela Recorrente para março de 2014.
6. No entanto, posteriormente, a Recorrente identificou que (i) determinados
pagamentos efetuados para seus fornecedores não diziam respeito a serviços
enquadrados na norma que obrigava a retenção na fonte do IR e (ii) havia
apurado e recolhido indevidamente valores de IRRF no mês de março de 2014.
Somados os valores de imposto retidos ou simplesmente recolhidos
indevidamente tem-se, exatamente, o montante total de R$ 30.370,15, utilizado
na DCOMP em análise.
7. Tendo ficado caracterizada a ilegitimidade da retenção de IRRF sobre esses
pagamentos, a Recorrente reembolsou seus fornecedores e, ato contínuo,
requereu a devolução, via compensação, dos valores pagos a título do imposto,
mediante a transmissão da DCOMP no 12351.39710.200614.1.3.04-5047.
8. Contudo, por um lapso, a Recorrente não efetuou a imediata retificação de sua
DCTF no momento em que identificou a retenção e o recolhimento indevidos do
imposto efetuados em março de 2014. Essa circunstância fez com que a RFB não
enxergasse o crédito de IRRF da Recorrente, o que implicou a emissão do r.
despacho decisório não homologando a referida compensação e cobrando o
débito de IRRF compensado.
9. Irresignada com o mencionado despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual, inicialmente, esclareceu que,
antes mesmo da apresentação de sua defesa administrativa, já havia realizado a
retificação da DCTF referente a março de 2014.
10. Ou seja, quando da apresentação de Manifestação de Inconformidade, as
informações constantes em DCTF já encontravam-se devidamente corrigidas, de
modo que deixavam evidenciado que a Recorrente apurou um débito total de
IRRF de R$ 223.937,30, o qual foi quitado por pagamentos no montante total de
R$
254.619,40,
dando azo ao crédito utilizado na DCOMP no
12351.39710.200614.1.3.04-5047.
11. No mais, além de apresentar a retificação de sua DCTF, em Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente ainda comprovou, documentalmente, que o crédito
objeto da DCOMP em questão é legítimo e que é passível de ser utilizado para
quitação do débito de IRRF apurado em maio de 2014, o que deveria implicar a
homologação integral da compensação pretendida.
12. De todo modo, a despeito da retificação da DCTF e da apresentação da
respectiva documentação comprobatória do direito creditório declarado em
DCOMP, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
7
Isso, sob o argumento de que os documentos apresentados pela Recorrente,
supostamente, não seriam suficientes para comprovar a origem do crédito de
IRRF pleiteado.
13. Contudo, como se passará a demonstrar, de fato, a Recorrente comprovou
devidamente a realização de pagamentos a maior de IRRF em relação ao mês de
março de 2014, o que justifica a reforma da r. decisão recorrida e a consequente
homologação integral da DCOMP no 12351.39710.200614.1.3.04-5047.
14. Inclusive, para que não restem dúvidas acerca do direito creditório da
Recorrente, também serão apresentados documentos complementares àqueles já
juntados em Manifestação de Inconformidade. Documentos esses que foram
mencionados pela própria r. decisão recorrida como suficientes para comprovar
os pagamentos a maior de IRRF.
MÉRITO: FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
(i) Origem do crédito: pagamento indevido de IRRF
15. Em março de 2014, a Recorrente tomou diversos serviços sujeitos à retenção
na fonte de IR, nos termos do artigo 649 do RIR/99. Em decorrência disso, a
Recorrente declarou na DCTF originalmente transmitida para março de 2014 o
valor total de R$ 254.199,40, que seria devido a título de IRRF para aquele mês.
16. Conforme consta da própria DCTF, esse débito foi quitado da seguinte forma:
(...)
17. Contudo, logo após ter transmitido sua DCTF e quitado os valores declarados a
título de IRRF, a Recorrente notou que determinados pagamentos efetuados em
março de 2014 não remuneravam a prestação de serviços sujeitos à retenção de
IR, motivo pelo qual não estavam sujeitos ao IRRF, nos termos do RIR/99, e não
poderiam ter composto o débito que foi declarado em DCTF.
18. Além disso, a Recorrente identificou que também apurou indevidamente o
IRRF sobre os serviços que lhe foram prestados naquele período, o que lhe fez
pagar mais imposto do que o efetivamente devido em março de 2014. Ou seja, a
Recorrente, indevidamente, recolheu mais imposto do que foi retido de seus
prestadores de serviços.
19. Em relação às retenções indevidas sobre pagamentos efetuados a seus
fornecedores, a Recorrente apresentou a tabela abaixo com as principais
informações gerenciais e contábeis desses pagamentos (doc. 10 da Manifestação
de Inconformidade), quais sejam: (i) nome do fornecedor (coluna “a”); (ii) o
número da nota fiscal emitida por essas pessoas jurídicas que gerou as retenções
indevidas de IRRF (coluna “b”); (iii) o número do documento interno emitido pela
Recorrente para pagamento dos valores cobrados por essas pessoas jurídicas
(coluna “c”); (iv) o valor de IRRF que foi indevidamente retido sobre os
pagamentos efetuados pela Recorrente (coluna “d”); e (v) o número do
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
8
documento interno emitido para fins de reembolso das pessoas jurídicas que
sofreram a retenção indevida:
(...)
20. Não bastando a mencionada tabela, posteriormente, em petição protocolada
em 27.10.2014 (anos antes de proferida a r. decisão recorrida, portanto), a
Recorrente ainda apresentou as cópias das notas fiscais em questão (fls. 151 a
153), que confirmaram as informações já prestadas em Manifestação de
Inconformidade.
21. Dessa forma, de acordo com documentação apresentada nos autos, as duas
empresas listadas na tabela acima emitiram notas fiscais em nome da Recorrente,
a qual, por sua vez, efetuou o pagamento dos valores que lhe foram faturados – o
que pode ser verificado pelos comprovantes bancários apresentados em
Manifestação de Inconformidade (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade).
Esses pagamentos corresponderam aos valores cobrados por meio das respectivas
notas fiscais, reduzidos do imposto (indevidamente) retido pela Recorrente.
22. Contudo, como já mencionado, as retenções do imposto se mostraram
indevidas, uma vez que as notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas em
questão não diziam respeito a serviços tratados no artigo 649 do RIR/99. Afinal,
de um lado, os serviços prestados pelas empresas Saga e Indaiá foram,
respectivamente, os de “manutenção do software SAGA WMS” e de
“logística/despacho” (conforme verificado por meio das próprias Notas Fiscais de
fls. 151 a 153); enquanto que, de outro lado, os serviços que estavam sujeitos à
retenção na fonte do IR de acordo com o artigo 649 do RIR/99 eram apenas
aqueles “de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por locação de mão-de-
obra”.
23. Por conta disso, a Recorrente reembolsou seus fornecedores no exato valor
que fora retido indevidamente. Tais reembolsos, inclusive, podem ser plenamente
verificados por meio dos próprios sistemas de controle contábil interno da
Recorrente, ora apresentados aos autos (doc. 2)
24. As evidências carreadas aos autos, portanto, comprovam que esses dois
pagamentos efetuados pela Recorrente em decorrência das notas fiscais indicadas
na tabela acima não estavam sujeitos à retenção na fonte de IR.
25. Ademais, para que não restem dúvidas do direito creditório da Recorrente,
vale frisar que essas retenções indevidas compuseram o valor de IRRF que foi
recolhido por meio do DARF de R$ 244.048,75 (doc. 12 da Manifestação de
Inconformidade), conforme comprova a planilha de fls. 84 a 133 dos autos (doc.
13 da Manifestação de Inconformidade). Em outras palavras, a quantia de R$
181,90, indevidamente retida sobre os dois pagamentos em questão,
compuseram o valor recolhido de R$ 244.048,75, de modo que, de fato, a
Recorrente faz jus ao direito creditório pleiteado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
9
26. De outro lado, além das mencionadas retenções indevidas, a Recorrente
também apurou indevidamente o IRRF a pagar no mês de março de 2014, o que
levou ao recolhimento indevido do imposto no montante de R$ 30.188,25. Com
efeito, a planilha referenciada como doc. 13 da Manifestação de Inconformidade
(fls. 84 a 133) demonstra que a Recorrente apurou IRRF sobre os serviços
previstos no artigo 649 do RIR/99 (código de receita 1708-06) no valor de R$
213.860,50. Contudo, ao transmitir sua DCTF para março de 2014, a Recorrente
declarou indevidamente o valor de R$ 244.048,75 – valor esse que contempla,
inclusive, as duas retenções indevidas listadas na tabela acima.
27. Logo, em decorrência de um simples erro na sua declaração, a Recorrente
acabou recolhendo indevidamente o valor de R$ 30.188,25, o qual simplesmente
não se refere a qualquer retenção de IR promovida sobre pagamentos efetuados
pela Recorrente. Trata-se apenas de valores informados indevidamente em DCTF.
28. Dessa forma, ao serem somados os valores que simplesmente foram pagos
indevidamente aos cofres públicos (R$ 30.188,25) às retenções indevidas de IR
promovidas sobre os pagamentos efetuados aos dois fornecedores indicados
anteriormente (R$ 181,90), tem-se exatamente o crédito de R$ 30.370,15
utilizado na compensação em análise.
29. Justamente por conta desse crédito apurado, a Recorrente transmitiu a
DCOMP no 12351.39710.200614.1.3.04-5047, por meio da qual utilizou esses
valores pagos a maior a título de IRRF para quitar débitos também de IRRF
apurados em maio de 2014.
30. Contudo, como mencionado, a RFB não homologou a compensação, o que
ocorreu pelo fato de a Recorrente não ter retificado sua DCTF referente a março
de 2014 para reduzir o débito de IRRF em R$ 30.370,15. Com efeito, o valor
originalmente declarado naquela DCTF de R$ 254.199,40 deveria ter sido reduzido
para R$ 223.829,25.
31. A esse respeito, tão logo percebeu que não havia corrigido o valor do débito
devido a título de IRRF para março de 2014, a Recorrente retificou sua DCTF para,
então, informar o montante correto do referido imposto retido na fonte. Vale
ressaltar que, além de retirar os valores pagos indevidamente, mencionados
acima, a Recorrente também incluiu um débito de IRRF, que foi recolhido em
atraso por DARF próprio, conforme indicado na própria DCTF retificadora.
32. Assim, o valor declarado na DCTF atualmente em vigor da Recorrente é de R$
223.937,30, o qual foi quitado da seguinte forma:
(...)
33. Logo, diante de todos os elementos apresentados, resta nítido que, ao longo
dos autos, a Recorrente demonstrou que, de fato, realizou pagamentos a maior
de IRRF no montante de R$ 30.370,15, o que deveria ensejar a total homologação
da compensação objeto da DCOMP no 12351.39710.200614.1.3.04-5047.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
10
34. De todo modo, ao invés de reconhecer o direito creditório pleiteado e, assim,
reformar o r. despacho decisório, a r. decisão recorrida negou provimento à
Manifestação de Inconformidade. Isso, sob o argumento de que a Recorrente não
teria apresentado documentação suficiente para comprovar o seu direito
creditório.
35. Nesse sentido, segundo a r. decisão recorrida, os documentos que seriam
suficientes para comprovar o direito creditório da Recorrente, mas que não
teriam sido apresentados seriam (i) as notas fiscais referentes às retenções
indevidas realizadas em nome das empresas Saga e Indaiá, bem como os
respectivos comprovantes de reembolso dos valores retidos (especialmente para
comprovar os R$ 181,90 retidos indevidamente); e (ii) a íntegra de sua
escrituração contábil (especialmente para comprovar os R$ 30.188,25 declarados
e pagos indevidamente).
36. Ocorre que, especialmente em relação às notas fiscais dos serviços tomados
junto às empresas Saga e Indaiá, esses documentos já haviam sido apresentados
pela Recorrente em 27.10.2014, conforme pode ser comprovado às fls. 151 a 153
dos autos. Ou seja, quanto a essa exigência documental, não merece prevalecer a
r. decisão recorrida.
37. De outro lado, quanto aos demais documentos exigidos pela r. decisão
recorrida, a Recorrente informa que, em clara demonstração de boa-fé, vem aos
presentes autos apresentar tanto a comprovação dos reembolsos dos valores
retidos indevidamente em nome das empresas Saga e Indaiá (doc. 2), quanto a
sua Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”) de 2014 (doc.
3), suficiente para comprovar o montante de IRRF efetivamente devidos pela
Recorrente no período e, assim, sanar todos os questionamentos realizados pela
DRJ/01 em relação ao direito creditório ora discutido.
38. Nesse sentido, vale apresentar o trecho da DIRF de 2014 que confirma que, de
fato, a Recorrente equivocou-se ao declarar em DCTF o valor devido de R$
244.048,75 a título de IRRF – o que, consequentemente, confirma o seu direito
creditório:
(...)
39. A Recorrente apenas está apresentando documentação complementar por
boa-fé, pois é notório que a apresentação da DIRF de 2014 é absolutamente
desnecessário para o deslinde do caso. Afinal, conforme alegado em Manifestação
de Inconformidade, a Recorrente já havia demonstrado o seu direito creditório
por meio da apuração realizada na planilha de fls. 84 a 133 dos autos (doc. 13 da
Manifestação de Inconformidade), a qual detalha todos os valores retidos pela
Recorrente em relação a março de 2014, resultando em um montante de R$
213.860,50 (e não de R$ 244.048,75, como declarado incorretamente em DCTF já
retificada).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
11
40. Assim, diante de tudo o que foi exposto, não restam dúvidas de que, de fato, a
Recorrente realizou recolhimentos a maior de IRRF para março de 2014 no
montante total de R$ 30.370,15, o que, consequentemente, impõe a reforma da r.
decisão recorrida, para que seja integralmente reconhecido o direito creditório
declarado na DCOMP em discussão, nos termos do artigo 165, inciso I, do CTN.
(ii) Comprovação do direito creditório da Recorrente e princípio da verdade
material
41. A despeito de se tratar de questão que sequer foi debatida pela r. decisão
recorrida, vale ainda mencionar que, segundo a firme jurisprudência desse E.
CARF, embasada no princípio da verdade material, o fato é que o direito
creditório da Recorrente não pode ser negado apenas com base em informações
declaradas indevidamente em DCTF.
42. Ora, como detalhado acima, as razões e documentos apresentados ao longo
dos autos comprovam que a Recorrente recolheu indevidamente, a título de IRRF,
o montante de R$ 30.370,15, o que gerou o crédito postulado na DCOMP não
homologada pela RFB.
43. Entretanto, apesar de ter constatado o pagamento de IRRF a maior, a
Recorrente não realizou imediatamente a retificação da DCTF correlata, o que
causou uma aparente divergência de informações e motivou o indeferimento da
compensação.
44. No entanto, na linha do entendimento consagrado pelo E. CARF, meros erros
de preenchimento de documentos fiscais não inviabilizam o exercício do direito
creditório dos contribuintes, sendo certo que, demonstrado o erro, é imperioso
que se reconheça o crédito correspondente.
45. Com efeito, esse E. CARF já proferiu inúmeras decisões em que reconheceu o
direito creditório do contribuinte, a despeito do cometimento de erros de fato no
preenchimento de documentos fiscais, inclusive em casos considerados mais
graves, tais como erros no preenchimento de DCTF’s:
(...)
46. Portanto, na linha dos precedentes acima, erros formais no preenchimento de
documentos não podem se sobrepor ao direito creditório dos contribuintes.
Desse modo, é preciso que, na análise do direito creditório da Recorrente, sejam
levadas em conta todas as provas carreadas aos autos, as quais demonstram
cabalmente o direito da Recorrente ao crédito pretendido.
47. Ignorar tais evidências implicaria violar frontalmente o princípio da verdade
material, que deve orientar todo processo administrativo. Vale ressaltar que
referido princípio decorre diretamente do princípio da legalidade e se traduz no
dever de busca da veracidade fática, impondo à Administração Pública a
obrigatoriedade de se esforçar para encontrar a verdade dos fatos pelos mais
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
12
diversos meios, não se atendo somente aos trâmites burocráticos impostos pelo
sistema, como bem explica James Marins:
(...)
48. O que efetivamente interessa em um processo como o presente é a realidade
fática, uma vez que a Administração Pública está vinculada ao princípio da estrita
legalidade e, portanto, só pode exigir tributo se houver plena subsunção da
realidade fática à hipótese prevista pelo legislador. Como se viu acima, erros de
preenchimento de DCTF não são suficientes para impedir o regular exercício de
um direito creditório.
49. Por imposição do princípio da verdade material, é indispensável que se
considere na ocasião do julgamento deste Recurso Voluntário todos os
documentos acostados nos autos, com base nos quais se constata,
inequivocamente, o direito creditório que está em debate. Nas palavras de
Alberto Xavier:
(...)
50. Assim, a análise do caso não pode estar limitada ao confronto entre
pagamentos e compensações realizadas e as informações constantes na DCTF
originalmente entregue pela Recorrente. É indispensável que sejam analisadas as
alterações providas posteriormente com a retificação da declaração. A verdade
material também está espelhada na DCTF retificadora, a qual está em
conformidade com os documentos que suportam a apuração do IRRF devido em
março de 2014.
51. Conforme ilustrado na planilha de fls. 84 a 133 – e confirmado por meio da
DIRF de 2014 da Recorrente (doc. 3) –, a verdade material revela o pagamento
indevido de valores a título de IRRF, o que originou o inquestionável direito
creditório da Recorrente de reaver aqueles valores por meio da compensação.
52. Assim, com base nas informações e documentos acostados aos autos deste
processo administrativo, há de ser reconhecido o direito creditório da Recorrente,
já que houve pagamento indevido de IRRF no total de R$ 30.370,15. Com efeito,
está comprovada a existência e a suficiência do crédito para proceder à
compensação declarada por meio da DCOMP no 12351.39710.200614.1.3.04-
5047.
CONCLUSÃO E PEDIDO
53. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja TOTALMENTE REFORMADO a r. decisão
recorrida, a fim de que seja integralmente homologada a DCOMP no
12351.39710.200614.1.3.04-5047,
que
deu
origem
a
este
processo
administrativo, com a consequente extinção integral dos débitos correlatos, nos
termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
13
54. Ademais, a Recorrente entende que os documentos apresentados ao longo
dos autos são suficientes para comprovar o seu direito creditório. No entanto,
caso assim não se entenda, a Recorrente coloca-se desde já à disposição para
fornecer novos documentos que se entendam necessários, em diligência.
55. Por fim, a Recorrente protesta, ainda, pela realização de sustentação oral
perante esse Egrégio CARF, quando do julgamento do presente Recurso
Voluntário.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 24 de março de 2021.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Delimitação da lide

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
14
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior IRRF,
recolhido através de DARF, código de receita 1708, no valor de R$ 30.370,15, referente ao ano
calendário de 2014 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 12531.39710.200614.1.3.04-5047, relativamente a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 1708) no
valor de R$ 244.048,75.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “apurou
originalmente um débito de IRRF para março de 2014 no valor de R$ 254.199,40, o qual foi
integralmente quitado por Documentos de Arrecadação de Receitas Federais ("DARF's") e que tais
informações foram devidamente levadas à Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
("DCTF") originalmente transmitida pela Requerente para março de 2014”.
Afirmou que “identificou posteriormente que (i) determinados pagamentos
efetuados para seus fornecedores não diziam respeito a serviços enquadrados na norma que
obrigava a retenção na fonte pelo IR e que (ii) havia apurado e recolhido indevidamente valores de
IRRF no mês de março de 2014. Destaco que somados os valores de imposto retidos ou
simplesmente recolhidos indevidamente tem-se exatamente o montante total de R$ 30.370,15
utilizado na DCOMP em análise”.
Aduziu que “tendo ficado caracterizada a ilegitimidade da retenção de IRRF sobre
esses pagamentos, a Requerente reembolsou seus fornecedores e, ao mesmo, requereu a
devolução dos valores pagos a título do imposto mediante a DCOMP no
12351.39710.200614.1.3.04-5047”.
Pontuou que “por um lapso, a Requerente não efetuou a imediata retificação de
sua DCTF, quando identificou a retenção e o recolhimento indevidos do imposto efetuados em
março de 2014.
Elucidou que “já procedeu a retificação de sua DCTF referente a março de 2014, de
tal forma que as informações atualmente prestadas ao Fisco deixam evidenciado que a
Requerente apurou um débito total de IRRF de R$ 223.937,30, o qual foi quitado por pagamentos
no montante total de R$ 254.619,40, o que gera o crédito utilizado na DCOMP n°.
12351.39710.200614.1.3.04-5047”.
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 157/164):
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
15
“(...)
Pois bem. Para que a empresa comprove seu direito creditório, conforme já
relatado acima, deve apresentar documentação robusta demonstrando suas
alegações.
Deve elaborar essa comprovação com base em documentação comprobatória,
escrituração contábil e evidenciação da legislação tributária atinente ao caso.
Entretanto, a Nestlé não apresenta qualquer documentação precisa que pudesse
comprovar seu pleito pelo crédito. Resume-se a alegar genericamente que o valor
teria sido recolhido indevidamente, sem nenhuma causa aparente.
Apresenta planilha elaborada por ela própria, sem evidenciar nenhum lastro
daquelas informações em sua escrituração contábil, nem em documentos
comprobatórios das informações ali contidas.
Imprescindível que, nesse caso, a empresa apresentasse esclarecimentos mínimos
sobre a forma como todas essas operações, ajustes, estornos, etc foram
escrituradas em sua contabilidade.
A necessidade de evidenciação dessas operações na contabilidade da empresa se
ascentua, haja vista que a dcomp em que se pleiteia o crédito foi protocolada em
junho de 2014, pouco tempo após os recolhimentos/retenções. Entretanto, já na
DCTF original, apresentada após esta data, o contribuinte declarou débito de
acordo com o recolhimento do DARF.
Ressalte-se que a DCTF foi retificada apenas após a emissão do Decisório, segundo
afirma a empresa. Quer dizer, se os valores devidos são declarados em DCTF com
base na contabilidade da empresa, qual a razão para haver desencontro dessas
informações? Houve ajuste/estornos efetuados na contabilidade para se alinhar a
realidade contábil aos fatos narrados pela contribuinte?
Tais perguntas não foram esclarecidas nos autos.
Sendo assim, tendo em vista toda a análise evidenciada acima, não tendo sido
apresentadas provas documentais e contábeis aptas a comprovar suas alegações,
não há como se modificar o Despacho Decisório que indeferiu o crédito pleiteado
pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou em sede recursal que “quanto aos demais
documentos exigidos pela r. decisão recorrida, a mesma informa que, em clara demonstração de
boa-fé, vem aos presentes autos apresentar tanto a comprovação dos reembolsos dos valores
retidos indevidamente em nome das empresas Saga e Indaiá (doc. 2), quanto a sua Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”) de 2014 (doc. 3), suficiente para comprovar o
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
16
montante de IRRF efetivamente devidos pela Recorrente no período e, assim, sanar todos os
questionamentos realizados pela DRJ/01 em relação ao direito creditório ora discutido.”
Salientou que “o trecho da DIRF de 2014 que confirma que, de fato, a Recorrente
equivocou-se ao declarar em DCTF o valor devido de R$ 244.048,75 a título de IRRF – o que,
consequentemente, confirma o seu direito creditório”.
Noticiou que “já havia demonstrado o seu direito creditório por meio da apuração
realizada na planilha de fls. 84 a 133 dos autos (doc.13 da Manifestação de Inconformidade), a
qual detalha todos os valores retidos pela Recorrente em relação a março de 2014, resultando em
um montante de R$ 213.860,50 (e não de R$ 244.048,75, como declarado incorretamente em
DCTF já retificada)”.
Pois bem.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar que
a DCTF foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos autos
documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar
a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão
8.1. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sob o um processo para solução de
litígios;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
17
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não o caso, recurso voluntário, no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos
acrescentados)g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e
de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sem reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada”.
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, a apresentação da documentação em sede recursal, quais sejam, cópia do
lançamento em SAP do pagamento da devolução ao prestador e DIRF 2015 (e-fls. 260/522),
demonstram a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido
de compensação e devem ser apreciadas pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
18
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja baixado em diligência, caso a
documentação não seja suficiente para a comprovação do direito creditório.
Pois bem.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.557 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935530/2014-70
19
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Original